Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-40.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve em razão da condição de mulher e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Lesões corporais comprovadas por laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base mantidas acima do mínimo legal. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve em razão da condição de mulher e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Lesões corporais comprovadas por laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base mantidas acima do mínimo legal. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal da pena do crime de ameaça. Ausência de bis in idem. Impossibilidade. Recurso não provido.